Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016756-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), THAYME LAURA DE QUEIROZ FOGACA - CPF: 032.031.701-32 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO VILELA - CPF: 015.414.008-28 (AGRAVADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– VEÍCULO –
LIMINAR
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ESBULHO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação possessória, constitui ônus do autor comprovar a sua posse e o ato de turbação ou esbulho, nos termos que estabelecem os art. 561 do CPC.

Tendo o autor comprovado ser o legítimo proprietário do bem, com os documentos do veículo em seu nome, e o esbulho possessório praticado pela parte ré, tendo em vista a negativa de sua devolução, embora devidamente notificada extrajudicialmente, que demonstra ser precária a sua posse sobre o veículo, correto o deferimento da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Thayme Laura de Queiroz Fogaça
, em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse de bem móvel, movida por
Carlos Alberto Vilela
, que deferiu o pedido de liminar, para reintegrar o agravado na posse do veículo da marca Chevrolet, Modelo Onix 1.0, Joy, Placa QBZ-0619.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta, preliminarmente, que não foi intimada para devolver voluntariamente o veículo, cerceando o seu direito de defesa, uma vez que já tinha plena ciência da revogação da decisão proferida por juízo incompetente.

No mérito, aduz que conviveu com o agravado por 04 (quatro) anos, tendo recebido o veículo como presente, o qual esteve na sua posse desde a sua aquisição até o dia em que lhe foi retirado o bem, tendo recebido procuração lhe dando todos os poderes, inclusive o de transferir os veículos nos órgãos competentes.

Assevera que após o término do relacionamento o agravado passou a lhe ameaçar, motivo pelo qual tramita na Vara Especializada de Violência Doméstica o Incidente n. 1032578-29.2019.8.11.0041, em que foi proferida decisão fixando medidas protetivas em seu favor, sendo que a partir da ciência do agravado dessa decisão, por represália notificou-a extrajudicialmente para entregar o veículo em 48h., bem como propôs a presente ação de reintegração de posse.

Discorre sobre os fatos ocorridos entre ela e o agravado e defende que a decisão deve ser reformada, especialmente porque sempre esteve na posse do veículo, carecendo de um dos requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 22710499).

Contrarrazões apresentadas no Id. 26711999, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse do bem móvel, veículo da marca Chevrolet, Modelo Onix 1.0, Joy, Placa QBZ-0619, em favor do agravado.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o
s requisitos que autorizam o deferimento da liminar de reintegração de posse estão presentes, observados os termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o agravado é proprietário do veículo discutido e o esbulho possessório praticado pela parte agravante.

Na hipótese, verifica-se que o veículo, objeto da ação de reintegração de posse, encontra-se registrado junto ao DETRAN em nome do agravado, embora com restrição de alienação fiduciária em favor de Banco do GMAC S.A. (Id. 22419462).

Ocorre que, em novembro/2017, o proprietário do automóvel, outorgou procuração em favor da agravante para, dentre outras coisas, usar e vender o veículo (Id. 22419462).

Contudo, a procuração por escritura pública outorgada foi revogada em 31/07/2019, tendo sido a agravante devidamente notificada extrajudicialmente a devolver o veículo, que por sua vez negou a fazê-lo, motivo pelo qual foi registrado o boletim de ocorrência em 02/08/2019, caracterizando o esbulho, notadamente porque há débito em nome do proprietário junto à instituição financeira credora fiduciária.

Ressalta-se que a negativa da parte agravante em devolver a posse do bem em questão, conforme consta do boletim de ocorrência acostado ao Id. 22419462, em uma primeira análise, demonstra a prática do esbulho mencionado.

Com efeito, o artigo 1228 do Código Civil dispõe que: “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”. (destaquei) Ou seja, o proprietário do bem tem o direito de reavê
-
lo de quem quer que injustamente o possua.

Quanto ao perigo do dano, como consignado pelo Juízo
a quo
, não há dúvida da sua ocorrência, diante da possibilidade de venda do bem, cuja posse se tra
nsfere pela simples tradição, bem como a possibilidade de perecimento deste em posse da parte agravante.

Desse modo, nesta fase de cognição sumária, resta evidente a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar reintegratória, não merece qualquer reparo à decisão agravada.

Sobre o assunto, eis o seguinte julgado,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TRATOR AGRÍCOLA – COMODATO SEM PRAZO CONVENCIONAL – Autora alega que teria emprestado o veículo ao sobrinho para que utilizasse por tempo indeterminado até que ela o solicitasse de volta – Requerido que teria se recusado a devolver o bem móvel – Precariedade da posse reconhecida – Termo inicial do esbulho que se deu com o exaurimento do prazo assinalado para a devolução do bem, conforme consta da notificação extrajudicial carreada aos autos – Respeitado o prazo de ano e dia do art. 558 do CPC – Aplicável o regime jurídico da Seção II das Ações Possessórias – Inteligência dos artigos 560 a 566 do CPC – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 562 – Inicial devidamente instruída – De rigor a expedição do mandado liminar de reintegração de posse – Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 20479674620198260000 SP 2047967-46.2019.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 27/03/2019, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

Com relação ao suposto cerceamento de defesa, alegado pela agravante, não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
, de modo que deixo de me manifestar para não incorrer em supressão de instância.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020